Tribunal: TJBA
Processo: 0336061-75.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0336061-75.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIRACY SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
DILSON LUIZ ALVES DE LIMA

APELADO: TRADICAO COMPANHIA IMOBILIARIA

Advogado(s)
:
CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, MANUELA ROCHA GUEDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. FALECIMENTO DO EXECUTADO. LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. POSSE COMPROVADA. VÍCIOS PROCESSUAIS NA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS HERDEIROS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. SUSPENSÃO DEFINITIVA DA EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. MANUTENÇÃO DA EMBARGANTE NA POSSE DO IMÓVEL. EMBARGOS PROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0336061-75.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante MIRACY SANTOS RAMOS e como apelada TRADIÇÃO COMPANHIA IMOBILIÁRIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,